Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL APLICAR A LEI POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO, SEM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA OU DA NE REFORMATIO IN PEJUS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSA E. CORTE CONVERGE NO SENTIDO DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PODE PROCEDER A UMA NOVA DOSIMETRIA DA PENA, COM DESLOCAMENTO DO EMPREGO DE ARMA (FACA) DA TERCEIRA FASE PARA A PRIMEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA E COM A MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES DA PRIMEIRA FASE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SEM AGRAVÁ-LA. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.

1. Irretocável o acórdão que manteve a decisão do Juiz das Execuções Penais que aplicou novos preceitos de lei posterior à condenação, sem alterar a pena anterior fixada para um crime de roubo e, ainda, reduzindo a pena de outros crimes de roubo praticados pela Embargante.

2. Após a publicação do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à exclusão da antiga majorante relativa ao emprego de faca e, consequentemente, efetivar os reajustes necessários na fixação da pena, considerando o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, bem como deslocando o concurso de pessoas da primeira fase para a terceira fase da dosimetria, como majorante, desde que não agrave a pena do sentenciado.

3. Negado provimento aos Embargos Infringentes.